Tribunal: STF
Processo: Rcl 63110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Pets. 130780/2023 e 135636/2023.



    A reclamante sustenta que efetuou o depósito conforme determinação do juízo reclamado. Porém, apesar disso, as suas dívidas se submetem ao regime dos precatórios.



    Considerando as peculiaridades do caso, determinei a instrução processual, que não está encerrada (doc. eletrônico 24).



    Nesse momento, alega a reclamante que o depósito efetuado poderá ser levantado em favor do beneficiário do ato reclamado, o que configuraria prejuízo de difícil reparação.



    Pelas informações dos autos, é possível que o juízo reclamado não aguarde o desfecho desta reclamação constitucional, para determinar o levantamento do valor em favor do beneficiário do ato reclamado.



    Tal procedimento, realmente, poderia causar lesão de difícil reparação, considerando os altos valores em discussão.



    Diante do exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para impedir que haja levantamento de valores em favor do beneficiário do ato reclamado, até que haja julgamento desta reclamação constitucional.



    Ficam prejudicados, assim, os embargos de declaração opostos pela reclamante.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Comunique-se ao juízo de primeiro grau (1028648-02.2023.4.01.0000).



    No mais, aguarde-se o término da instrução e, ao final, a apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator